Tribunal: TJBA
Processo: 8045185-07.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8045185-07.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JACANAN CERQUEIRA DIAS

Advogado(s)
:
WENDEL CONCEICAO DE SOUZA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (5)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PERITO TÉCNICO DE POLÍCIA CIVIL. EDITAL SAEB – 04/2022. EXIGÊNCIA DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – TAF. INADEQUAÇÃO ÀS ATRIBUIÇÕES LEGAIS DO CARGO. PEDIDO DE SUPRESSÃO DE ERRO MATERIAL E DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. CORREÇÃO DA DENOMINAÇÃO FUNCIONAL. VÍCIOS CONFIGURADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8045185-07.2023.8.05.0000
em que figuram como Embargante
JACANAN CERQUEIRA DIAS
e como Embargado
ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os
Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, por unanimidade,
em acolher os embargos de declaraç
ão
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator